Tribunal: STF
Processo: RE 78039
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
- Medida de Segurança. - Presunção de periculosidade em caso de reincidência. É do fato que gera a presunção de periculosidade (o fato da reincidência) que a lei manda contar o prazo cujo decurso exclui tal presunção. Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.